Tribunal: TJSP
Processo: 0007527-67.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO NO ENEM. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021 NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Assegura-se à pessoa privada de sua liberdade o direito à remição da pena por meio do estudo e, tratando-se de atividade estudantil realizada por conta própria, desvinculada do ensino regular existente no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO NO ENEM. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021 NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Assegura-se à pessoa privada de sua liberdade o direito à remição da pena por meio do estudo e, tratando-se de atividade estudantil realizada por conta própria, desvinculada do ensino regular existente no interior da unidade prisional, deve ser considerado, para fins de cômputo das horas visando à remição, 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino, fundamental ou médio, acrescida de 1/3 no caso de conclusão de nível de educação (LEP, art. 126, caput e § 5o; Res. CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único). 2. Para aprovação no ENEM, deve o interessado atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e de 500 pontos na redação, nos termos da Portaria MEC no 10/2012 e da Portaria Inep no 179/2014. 3. No caso dos autos, o agravado, apesar das notas satisfatórias duas áreas de conhecimento e na redação, não obteve pontuação mínima em outras duas áreas de conhecimento e, portanto, não foi considerado aprovado no ENEM, o que obsta a concessão da remissão pelo estudo. 4. Ademais, em 2021 o agravado participou do ensino regular fornecido pela unidade prisional, pelo que obteve a correspondente remição, de sorte que eventual nova remição fundada no mesmo fato gerador, a exemplo de aprovação em exames como ENEM ou ENCCEJA, configuraria indevido bis in idem. 5. Por fim, a remição pela aprovação no ENEM ou ENCCEJA somente se aplica se apenado não estive vinculado a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional e realizar estudos por conta própria (Resolução no 391/2021, art. 3o, parágrafo único), o que, como visto, não ocorreu em espécie, haja vista que o agravado realizou estudos na unidade prisional. 6. Agravo ministerial provido.